Tribunal: TJPA
Processo: 0802612-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802612-42.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALEX COSTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

RECURSO ORDINÁRIO

PROCESSO Nº 0802612-42.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ALEX COSTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE MARABÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO ORDINÁRIO
EM

HABEAS CORPUS QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DA DEFESA DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONHECER DO ORA PEDIDO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO, NO ENTANTO, DENEGO A ORDEM IMPETRADA, POR NÃO VISLUMBRAR QUALQUER COAÇÃO ILEGAL A SER REPARADA.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA, BEM COMO EM JUÍZO COMO O AUTOR DO ROUBO PERPETRADO.

PEDIDO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONHECIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, PORÉM INDEFERIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 30 de agosto de 2022 e término no dia 01 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 01 de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALEX COSTA OLIVEIRA,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0812400-30.2021.8.14.0028, pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca, do tipo faca.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, no dia 04/12/2021,
pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal, custódia que foi convertida em preventiva.

O
Habeas Corpus
fora julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 12/04/2022 e término no dia 19/04/2022, ocasião em que por unanimidade votou-se pelo
conhecimento parcial
, no que tange à ilegalidade do reconhecimento pessoal por fotografia (artigo 226 do CPP), e pela
denegação
dos demais pedidos.

A Defesa ingressou com
Recurso Ordinário
(fls. 182/193, ID nº 9312101), requerendo o total conhecimento dos habeas corpus anteriormente interposto, bem como, pela soltura do paciente, a fim de cessar o patenteado constrangimento ilegal que incide sobre sua liberdade.

Em decisão anexada às fls. 212/217, ID nº 10487402,
O

Supremo Tribunal de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
ao recurso em habeas corpus, apenas para
determinar ao Tribunal de origem

que

analise a

questão

de

mérito

do
reconhecimento fotográfico
, e se foram observadas as regras do art. 226 do CPP, conforme a jurisprudência desta Corte Superior e do STF
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na determinação pelo Supremo Tribunal de Justiça em analisar o pedido da Defesa, antes negado em sede de
habeas corpus
, apreciando o mérito quanto a

inobservância ao disposto no art. 226 do CPP
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Acerca do tema, o magistrado do feito assim se manifestou:

“
Quanto a questão do reconhecimento fotográfico, observo que o mesmo é suficiente para
configurar elementos mínimos de autoria, à medida que pode ser feito somente desta forma em razão da condição de saúde da vítima, que se encontra hospitalizada pelos ferimentos que sofreu durante a ação criminosa. Ademais, tal reconhecimento foi certificado por agente público, dando mais autenticidade ao mesmo. De se notar, também, que das colocações da vítima gravadas em áudio é possível se concluir pela similitude com declarações do acusado de que estaria vagando pelas ruas da cidade, principalmente após o uso de drogas, e que o usuário tem que buscar meios de conseguir dinheiro para sustentar seu vício, o que é compatível com o delito em questão. Tais situações são suficientes, a priori, para permitir se concluir haver indícios de autoria suficientes para a decretação da prisão cautelar do indiciado”
.

Em consulta ao sistema PJE, o acusado já foi sentenciado dia 15/06/2022, sendo condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, por infringência ao artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Na sentença o juiz assim manifestou-se:
a
o ser indagado sobre a recuperação da moto, a vítima alegou que sua sobrinha tinha recebido a
notícia de que a sua moto tinha sido recuperada, e que
os policiais tinham apresentado fotografia do acusado, onde prontamente reconheceu este como o autor do crime
. Ademais, é importante ressaltar que
o reconhecimento pessoal também foi feito em sede judicial.

Extrai-se da prova oral, que o réu foi preso logo após ter praticado a ação, ou seja, de
manhã cedo do dia seguinte do roubo, observando que o crime foi cometido por volta das 23:00h da noite, na posse da motocicleta de propriedade do ofendido, além do fato de ter sido encontrado com várias escoriações consequência da briga corporal que resultou no esfaqueamento da vítima na noite anterior. Ademais, a própria vítima reconheceu o acusado como autor do delito, não havendo qualquer dúvida de que foi este o indivíduo que praticou o delito descrito na exordial acusatória. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como autor do roubo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Ante o exposto, conforme determinação do Supremo Tribunal de Justiça, analiso o mérito, quanto à súplica da Defesa de ilegalidade do reconhecimento fotográfico, porém manifesto-me pelo
indeferimento

do pedido
em virtude do ora reconhecimento ser suficiente para
configurar elementos mínimos de autoria, à medida que só pôde ser feito somente desta forma em razão da condição de saúde da vítima, a qual estava internada, em razão das facadas que sofreu durante o assalto, confirmando o reconhecimento do acusado pelo crime de roubo em juízo, quando da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Belém, 02/09/2022